Tribunal: STF
Processo: RE 1557027
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao não conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso cabível, concedeu a ordem de ofício para despronunciar o réu. Sustentou-se a inexistência de elementos probatórios mínimos que justificassem a pronúncia, diante da fragilidade do conjunto probatório fundamentado exclusivamente em testemunho indireto e elementos colhidos durante o inquérito policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a despronúncia do réu foi devidamente fundamentada pela insuficiência probatória; e (ii) avaliar a aplicação do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony", quando desacompanhado de outros elementos probatórios, não é suficiente para fundamentar a pronúncia, em conformidade com o art. 155 do CPP e com o entendimento consolidado do STJ. 



    4. A inexistência de provas diretas ou a impossibilidade de reconstituição da cadeia de custódia de supostas mensagens de WhatsApp mencionadas como indício de autoria inviabilizam a formação de um lastro probatório mínimo exigido para a pronúncia. 



    5. A utilização do princípio in dubio pro societate para justificar a pronúncia não encontra amparo constitucional ou legal, sendo repudiada pela jurisprudência do STJ e STF, que reafirmam a primazia do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo em matéria penal. 



    6. A doutrina e jurisprudência exigem um standard probatório superior ao mero recebimento da denúncia, demandando uma preponderância de provas que indique a plausibilidade da acusação para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. (Documento 88). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a repercussão geral da controvérsia, cujo processo paradigma é o RE 1.501.824-RG/RS, da relatoria do Ministro Flávio Dino, no qual será analisada a “possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de "ouvir dizer" e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes”. 



    Posto isso, verifico que a questão em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.392 da repercussão geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator